Tribunal: TJDFT
Processo: 0730085-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730085-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: RONEY SILVA D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora